Tribunal: TJES
Processo: 5002732-59.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002732-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO VIEIRA SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O agravante sustenta, em suas razões (id. 18247365), a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não foi entregue, retornando o aviso de recebimento com a anotação "não existe o número", falha que atribui à agravada por supostamente omitir o nome do condomínio no endereço. Pugna pela revogação da liminar e extinção do processo.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mora restou devidamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do instrumento contratual, mesmo tendo o aviso de recebimento retornado com indicativo de não entrega por numeração inexistente.

III. Razões de Decidir
4. A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, podendo se dar via carta registrada com aviso de recebimento, prescindindo de assinatura do próprio destinatário (Súmula nº 72 do STJ e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969). 5. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento — entendimento lógico que abarca situações de devolução por "endereço insuficiente", "ausente" ou "mudou-se" (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS). 6. No caso concreto, constatou-se que o endereço declinado pela instituição financeira para o envio da carta registrada coincide exatamente com aquele fornecido pelo agravante no momento da contratação (Quadro A.1 da Cédula de Crédito Bancário), não havendo qualquer menção ao nome do condomínio no instrumento pactuado.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Lei nº 13.043/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEANDRO VIEIRA SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº
5048818-17.2025.8.08.0035

ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar para busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT, placa PCF4E66.

Em suas razões recursais (id.
18247365
), o agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a anotação “Não Existe o Número”. Alega que a agravada agiu com desídia ao preencher o endereço de forma incompleta, omitindo o nome do condomínio “Maison Du Soleil”, o que teria inviabilizado a entrega pelos Correios. Pugna, assim, pela reforma da decisão para revogar a liminar e extinguir o processo sem resolução de mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id.
18281581
, oportunidade em que se deferiu a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão (id.
18804141
). Argumenta que a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato e que, conforme o Tema 1.132 do STJ, o envio ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002732-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO VIEIRA SOUZA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LEANDRO VIEIRA SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5048818-17.2025.8.08.0035
ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu a medida liminar para busca e apreensão do veículo FORD/ECOSPORT, placa PCF4E66.

Em suas razões recursais (id. 18247365), o agravante sustenta a nulidade da constituição em mora, argumentando que a notificação extrajudicial não foi entregue, tendo o Aviso de Recebimento (AR) retornado com a anotação “Não Existe o Número”. Alega que a agravada agiu com desídia ao preencher o endereço de forma incompleta, omitindo o nome do condomínio “Maison Du Soleil”, o que teria inviabilizado a entrega pelos Correios. Pugna, assim, pela reforma da decisão para revogar a liminar e extinguir o processo sem resolução de mérito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator em decisão carreada no id. 18281581 e, já adianto, não vejo fundamentos para alterar o entendimento adotado.

Com efeito, sabe-se que em demandas desta natureza, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária, conforme o enunciado da Súmula N° 72 do STJ indica: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Nesta seara, extrai-se da redação do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043 de 2014, que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento. Vejamos:

Art. 2º (...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

No caso em comento, a decisão de primeiro grau baseou-se no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, que estabeleceu a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Ressalte-se que essa conclusão abarca, como consectário lógico, situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com os avisos de “ausente”, “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “extravio do aviso de recebimento”, conforme posicionamento firmado no voto vencedor dos recursos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS).

Ao confrontar os dados da notificação extrajudicial com a Cédula de Crédito Bancário firmada pelas partes, verifica-se que o endereço declinado pela instituição financeira no envio da carta registrada é exatamente o mesmo que o agravante forneceu no momento da contratação. Conforme o Quadro “A.1” (Informações Gerais: Dados do Consumidor) do contrato, o endereço pactuado é: “RUA RENOIR, 10, MORRO DA LAGOA, VILA VELHA, ES, 29128-290”, não havendo, aparentemente, qualquer menção a “Condomínio Maison Du Soleil” no instrumento contratual.

Portanto, estando comprovada a mora e a garantia fiduciária, a concessão da liminar de busca e apreensão mostra-se escorreita e em conformidade com o ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)